Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE, REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A INDICAÇÃO PRESCRITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DO TEMA 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em demanda objetivando o fornecimento do medicamento Rituximabe a paciente portador de Linfoma não Hodgkin de células do manto (CID-10: C85.9). A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento ao autor. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação do ente estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir a competência para o julgamento da demanda, à luz do Tema 1234 do STF; e (II) verificar se o fornecimento do citado medicamento atende aos critérios exigidos pelo referido precedente para a concessão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para o julgamento da presente ação é da Justiça Estadual, pois o custo anual do tratamento prescrito ao autor (R$ 52.703,40) é inferior a 210 salários mínimos, afastando o litisconsórcio necessário da União e a competência da Justiça Federal, conforme fixado no Tema 1.234 do STF.
4. A modulação dos efeitos do Tema 1.234 estabeleceu que o seu entendimento apenas se aplicaria às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento no Diário de Justiça eletrônico (05/02/2025), não incidindo sobre processos em tramitação anteriormente.
5. O fornecimento do medicamento Rituximabe é cabível, pois a demanda atende cumulativamente aos requisitos do Tema 1.234 do STF.
6. O medicamento está registrado na ANVISA e sua utilização para o tratamento específico do autor encontra respaldo em estudos clínicos randomizados e revisão sistemática, conforme a Nota Técnica do NATJUS, que concluiu ser a demanda justificada.
7. Considerando que o paciente já foi submetido a tratamento anterior pelo SUS, tendo apresentado resposta completa, e está sendo submetido à terapia de manutenção, voltada a evitar a recidiva da doença, há quase 2 (dois) anos, a continuidade terapêutica, voltada a evitar a recidiva da doença, resguarda o princípio da economicidade na utilização dos recursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Em rejulgamento, acórdão mantido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A competência para o julgamento de ações que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.
2. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1234 do STF, incluindo negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico disponível no SUS, comprovação científica de eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.
3. A modulação dos efeitos do Tema 1.234 quanto à fixação da competência afasta , por se tratar de processo que já tramitava antes da publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça eletrônico (05/02/2025).
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, 927, III, e 1.040, II; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; e Decreto 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11/10/2024; e STF, STA no 175-AgR.